Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-18.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA QUITAÇÃO DE DIVIDA MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS APÓS AS PARCELAS PACTUADAS PELAS PARTES. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇAO POR PARTE DA RÉ. INOVAÇÃO NA TESE RECURSAL QUANTO A AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇAO DA ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Sentença de procedência com reconhecimento de falha na prestação de serviços em razão de manutenção de descontos em folha após a quitação do acordo administrativo ajustado pelas partes.
2. Recurso que pretende a reforma do julgado para o reconhecimento de improcedência da demanda.
3. Falha na prestação de serviços, por ausência de informações precisas, que gerou desconto indevido na folha de pagamento da parte autora.
4. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos.
5. Quantum fixado que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e guarda correlação com parâmetros já fixados anteriormente por esta turma em casos análogos.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000253-18.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VIVIANE ALCANTARA MACHADO - CPF: 020.687.621-10 (RECORRENTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022